Tribunal: STF
Processo: RE 1428359
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, assim ementada:  



    “Policial Militar. Conversão de período especial em comum. Precedente vinculativo: RE 1.014.286. Tema 942: ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’. - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos: dispensa Acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95 c.c. art. 27, da Lei n. 12.153/2009). Recurso não provido. Sucumbência pelo recorrente vencido: custas do processo e verba honorária de 1000,00, por apreciação equitativa”. (eDOC 10 - ID: fe04abdc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 4º, III, e 10º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID:fe7d873b) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, com fundamento no tema 942 da sistemática da repercussão geral, determinou que o tempo de serviço prestado pelo recorrido à Polícia Militar do Estado de São Paulo seja computado como especial e convertido em comum. Entende-se que aos militares estaduais não é aplicável o disposto no art. 40, § 4°, III, da CF, porque são regidos por regras específicas. 



    Alega-se, ainda, que “a súmula vinculante 33 não garante o direito à conversão de tempo especial em comum no caso dos servidores públicos, mas apenas o direito à aplicação supletiva da Lei 8.213 para fins de aposentadoria especial.” Acrescenta-se, por fim, que a concessão de adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do direito à aposentadoria especial, concluindo que o servidor recorrido não se desincumbiu desse ônus.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    No caso, o Colégio Recursal de São José do Rio Preto manteve integralmente a sentença de primeiro grau. Consta da sentença:  



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942 de repercussão geral) consolidou entendimento pela possibilidade de referida conversão, conforme ementa a seguir transcrita até a edição da EC n° 139/2019, de forma que período posterior não pode ser reconhecido nesta ação, diante da nova redação do artigo 40, § 4° da Constituição Federal:



    (...)



    Além disso, a Súmula Vinculante n° 33 do Supremo Tribunal Federal. Editada antes da EC n° 103/2019 estabelece que ‘aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4°, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 



    Após a EC n° 103/2019, houve previsão de possibilidade de critérios diferenciados, conforme lei complementar do ente federativo competente, para hipóteses diversas, como a seguir transcrito, não se aplicando mais o entendimento objeto do tema 942, como, aliás, consta da própria ementa do julgamento acima transcrita. 



    (...)



    Por outro lado não há impedimento ou restrição de aplicação do entendimento acima mencionado aos policiais militares, conforme julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a seguir transcritos, ora adotados como razão de decidir: (...)



    Como a parte autora pretende a conversão do t4empo especial em comum de período anterior à Emenda Constitucional n° 103/19 não se verifica impeditivo do reconhecimento do direito, conforme a fixação do tema 942 do STF. Período posterior à entrada em vigor da referida EC não será, portanto, considerado.



    Logo, possível a aplicação análoga da disciplina veiculada na Lei n° 8.213/91, de modo que ao servidor cabe o dever de comprovar o exercício de função laborativa em condições que se amoldem ao conceito de atividades especiais, ou seja, em que observadas a periculosidade ou a insalubridade, nos moldes da lei de regência:



    (...)



    Por outro lado, considerando as normas de regência do período em que pretende a conversão, tratando-se de policial militar, que aufere adicional de insalubridade com elaboração de laudo próprio e ainda atua em condições de notória periculosidade e insalubridade, prevista até mesmo em lei, desnecessária a produção de outras provas, diante das situações e riscos inerentes à própria função. 



    (...)



    E, quanto ao fator de conversão, deve ser aplicado o acréscimo, conforme regra veiculada no artigo 70 do Decreto n° 3.048/99, com a redação vigente na data da Emenda Constitucional n° 103/19, que limitou a conversão a partir de então, pois sujeita à legislação complementar de cada ente federado, de forma que nos termos do artigo 70, § 2°, do Decreto 3048/99 a conversão de tempo de atividade especial para comum, deverá observar (i) o multiplicador 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos caso em que aposentadoria tem lugar após 25 anos de trabalho.



    Assim, no presente caso, tal como requerido na inicial deverá ser aplicado o multiplicador de acordo com o tempo especial apurado a fls. 15, computado de 04/11/1996 até a entrada em vigor da EC n° 103/2019 (...).” (eDOC 4 – ID: b6bae88e, p. 2-11)  



    Como visto, o Colégio Recursal, ao confirmar a aplicação, ao caso, do entendimento firmado no Tema 942 da sistemática da repercussão geral, possibilitou a servidor militar a conversão de tempo de serviço especial em comum para averbação no Regime Geral de Previdência Social. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do citado tema 942 discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso) 



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente:  



    Redação anterior à EC 103/2019: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 



    4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  



    Redação conferida pela EC 103/2019: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.  



    Relevante destacar, ainda, que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)  



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, com fundamento no tema 942, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator dos acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023; grifos nossos)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR, Rel. Min.Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.7.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, afastando-se a aplicação do tema 942 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente